Tribunal: TJDFT
Processo: 0721553-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721553-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER AGRAVADO: GILENO BRASILEIRO LEITAO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por G44 BRASIL S.A. E OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais no 0711229-83.2020.8.07.0020 (ajuizada por GILENO BRASILEIRO LEITÃO JUNIOR, ora agravado, em face dos agravantes), decisão nos seguintes termos: “Realizado saneamento do feito e determinado sua remessa para julgamento, a parte requerida compareceu voluntariamente aos autos alegando o que denominou erro material, sob o argumento de que não possui poderes de representação de H JOMAA E G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA, porquanto a procuração destas restou subscrita por Saleem Ahmed Zaheer, quando o administrador representante seria Mohamad Hassan Joma, fazendo menção de cláusula do contrato social. Adianta-se, contudo, que, na atual fase processual, não deve ser acolhida referida alegação. Isso porque, primeiramente, deve-se consignar que a questão não deve ser tratada como erro material, mas sim como nulidade, visto, teoricamente, estar-se-ia invocando vício de representação processual. Ademais, os argumentos da parte requerida não prosperam, porquanto, apesar de o contrato social de H Jomma e G44 Mineração não indicar o subscritor da procuração (Saleem Ahmed Zaheer) como sócio administrador das empresas em questão, verifica que este é representante judicial de empresa sócia (ID 81538263 - Pág. 3 – item 2), qual seja, G44 Brasil S/A, o que, mesmo por via transversa o habilita a representar as empresas, fato que acaba por convalidar a alegado “erro material”. Em outros termos, o fato de o denominado administrador e representante judicial do sócio da empresa outorgante ter subscrito a procuração faz com que esta se torne plenamente válida, notadamente pela ciência da existência da presente ação, bem como pelo disposto no art. 277 do CPC. Mesmo se assim não fosse, é de se dizer que a contestação e procurações foram apresentadas nos autos ainda em janeiro de 2021, não cabendo as empresas em questão aguardar o saneamento do feito, bem como a determinação de sua remessa a julgamento, para somente então apontar possíveis nulidades, arguindo o que a jurisprudência convencionou denominar “nulidade de algibeira”, a qual é utilizada pela parte no momento processual mais conveniente, não devendo, assim, ser aceito tal comportamento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1131185/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)(grifei) Consigne-se a existência de uma miríade de ações contra as requeridas em curso somente perante o Poder Judiciário do Distrito Federal, não se admitindo, portanto, argumento tardio de que o representante postulatório das rés não consiga individualizar sequer os seus outorgantes representados. Forte nessas razões, rejeito a alegação da parte requerida de ID 89094266. Remetam-se, no mais, os autos à julgamento.” (ID 94847795, autos originários; grifei) Nas razões (ID 27035114), narram os agravantes: - que, “Em 20/01/2021, as partes compareceram espontaneamente e apresentaram contestação”; - que, “por erro, este procurador, colocou o nome da H JOMAA como uma das requeridas, com procuração assinada pelo Sr. Saleem Ahmed Zaheer, na qualidade de representante da G44 Brasil SA (uma das sócias da H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA)”; - que “este procurador não percebeu qualquer irregularidade, posto que todas as empresas estariam sendo representadas pela mesma pessoa”; - que “o advogado da H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, alertou o Dr. Álvaro que a referida empresa não poderia ser representada, em juízo ou fora dele, pela outra requerida G44 BRASIL S.A.”; - que “a procuração que consta nos autos originários ao ID 81538252 não tem qualquer validade, não foi apta a conferir poderes, por tal motivo não há como este procurador renunciar o mandato”; - que “as agravantes peticionaram aos autos informando o vício material em 16/04/2021 (ID 89094266)”; - e que, “Em 17/06/2021, o Juízo a quo indeferiu o pedido de descadastramento e nova citação da requerida em questão (ID originário 94847795), haja vista a irregularidade no comparecimento espontâneo”. Sustentam, assim: - que, “Nos atos constitutivos da referida empresa, verifica-se ainda que ficou estabelecido que caberá ao sr. Mohamad Hassan Jomaa a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente”; - que “o sr. Mohamad não outorgou poderes para este patrono representá-lo nas ações judiciais, tampouco em favor da empresa H JOMAA e G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA, ou seja, não temos procuração de nenhuma das partes”; - que “o contrato social devidamente registrado na Junta Comercial produz efeitos a terceiros, e não só entre as partes. Não se pode invalidar o contrato social, a norma que rege a empresa, sob ordem do Poder Judiciário”; - que “o Código de Processo Civil é claro ao afirmar que serão representados em juízo, ativa e passivamente, a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores (art. 75, VIII, CPC)”; - que “não há que se falar em renúncia de poderes, sendo que, por erro material, não houve a outorga para tal”; - que, “no ato constitutivo da empresa HJOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA sequer consta o nome do Sr. Saleem Ahmed Zaheer, ele não tem participação societária nenhuma”; - e que “não é possível inferir a citação da empresa HJOMAA e G44 MINERAÇÃO LTDA pelo simples fato do representante de uma empresa sócia ter aparecido espontaneamente e apresentado contestação em nome de todas as empresas que representa, o que demonstra a boa-fé e cooperação judicial das requeridas”. Aduzem, ainda, que não caracterizada a mencionada nulidade de algibeira, uma vez que: - a “contestação foi protocolada em 20/01/2021, a notificação para a reparação do vício foi feita em 16/04/2021, pouco menos de três meses, curto lapso temporal, considerando o tempo médio de um processo”; - o “processo estava concluso para sentença foi porque não houve a audiência de conciliação, requerida na contestação, não houve fase de produção de provas, ou seja, não seguiu regular processamento”; - a “contestação foi protocolada espontaneamente, se a intenção fosse prejudicar o andamento processual, poderia se esperar a citação de todos os réus, para somente então, apresentarem sua defesa”; - e que “não houve a especulação de esperar um “momento certo” para alegar a irregularidade [ ] em se tratando de um vício de representação capaz de causar nulidade processual, era detalhe que deveria ter sido visto e relatado de ofício quando do saneamento do feito, o que passou despercebido”. Afirmam que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso: “os autos estão prestes à ser determinada sua conclusão para a prolação da sentença. Caso haja o provimento do presente recurso após a prolação da sentença, sendo que a irregularidade da citação enseja vício processual e anulação de todos os atos posteriores”. Ao final, requerem: “De acordo com o exposto, as agravantes requerem a Vossa Excelência: 1. A antecipação de tutela recursal para suspender o processo originário até o julgamento final deste recurso; 2. No mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo para: a. Determinar o descadastramento do Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, no sistema do TJDFT, da qualidade de patrono da HJOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA; b. Seja reconhecido não comparecimento espontâneo da empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA” (ID 27035114, p. 19) Preparo regular (IDs 28435753, 28435754, 28435755 e 28435756). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1015, CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Nos termos do que tem definido a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, possível a interposição de agravo de instrumento contra decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃ O FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.' (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, a priori, o juiz não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, possibilidade de relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC que se restringe à definição de “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. E a decisão a agravada limitou-se a definir a regularidade da representação processual das rés/agravantes pelo fato de que “apesar de o contrato social de H Jomma e G44 Mineração não indicar o subscritor da procuração (Saleem Ahmed Zaheer) como sócio administrador das empresas em questão, verifica que este é representante judicial de empresa sócia (ID 81538263 - Pág. 3 – item 2), qual seja, G44 Brasil S/A, o que, mesmo por via transversa o habilita a representar as empresas, fato que acaba por convalidar a alegado ‘erro material’”. Decisão que define controvérsia referente a regularidade de representação de parte não é hipótese de cabimento para interposição de agravo de instrumento. Além disso, não se desincumbiram as rés/agravantes do dever de demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão quando de eventual interposição de recurso de apelação. Por oportuno: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de conhecimento, que indefere o pedido de suspensão do processo. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedente deste e. Tribunal. 2. Para além disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1343669, 07064363020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora